Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). CRIME DE POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão.
Não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente.
O tipo penal previsto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 descreve, entre outras, as condutas de possuir e portar arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Diante do exposto, a conduta do acusado amolda-se perfeitamente ao delito em comento, uma vez que ficou demonstrado que o acusado trazia em sua cintura uma arma de fogo com numeração suprimida.
Apelação não provida.